Tribunal: TJMT
Processo: 1006685-29.2025.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006685-29.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLIAN GOMES DE LIMA - CPF: 069.559.749-39 (APELADO), YASMIN ABREU MARTINELLI - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), CAROLINA VEICULOS LTDA - CNPJ: 24.979.692/0001-20 (APELANTE), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (APELANTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE. TEORIA DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I.

Caso em exame

1. Apelações Cíveis interpostas por concessionária e fabricante de veículos contra sentença que julgou procedente ação indenizatória movida por consumidor que adquiriu veículo Amarok V6, ano 2021, o qual apresentou pane no sistema de injeção quatro meses após a última revisão. A garantia foi negada sob alegação de uso de combustível adulterado, sendo oferecidas peças em cortesia, mas cobrada a mão de obra. O veículo permaneceu 38 dias em reparo. A sentença condenou as rés solidariamente ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 8.871,48 e danos morais de R$ 10.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

II.

Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há relação de consumo e se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor quando o veículo é utilizado para deslocamentos profissionais; (ii) saber se a concessionária possui legitimidade passiva para responder solidariamente com a fabricante; (iii) saber se o defeito apresentado pelo veículo decorreu de culpa exclusiva do consumidor pelo uso de combustível adulterado ou se configura vício do produto coberto pela Teoria da Vida Útil; (iv) saber se são devidos os danos materiais pleiteados; (v) saber se há dano moral indenizável e se o quantum fixado é adequado.

III.

Razões de decidir

3. A relação de consumo está configurada pela aplicação da Teoria Finalista Mitigada, pois o veículo não é objeto de revenda, sendo utilizado para deslocamentos profissionais, pessoais e familiares, restando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica do consumidor pessoa física em face das fornecedoras.

4. A inversão do ônus da prova é medida que se impõe diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor, sendo que as apelantes não produziram prova pericial idônea para comprovar a excludente de responsabilidade alegada, optando pelo julgamento antecipado da lide.

5. A concessionária possui legitimidade passiva para responder solidariamente com a fabricante, pois integra a cadeia de fornecimento ao comercializar o veículo e prestar assistência técnica autorizada, nos termos do art. 18 do CDC.

6. Aplica-se a Teoria da Vida Útil do Produto, pois o veículo seminovo, fabricado em 2021, apresentou falha catastrófica no sistema de injeção apenas quatro meses após a última revisão realizada pela própria concessionária, frustrando a legítima expectativa de durabilidade do consumidor.

7. A alegação de uso de combustível adulterado não foi comprovada por prova técnica pericial, sendo que o defeito na bomba de alta pressão constitui problema crônico e recorrente nos veículos Amarok, reforçando a tese de vício de fabricação.

8. Os danos materiais estão devidamente comprovados, abrangendo mão de obra do conserto, locação de veículo reserva durante os 38 dias de privação do bem (prazo superior aos 30 dias legais) e despesas com guincho, todos decorrentes diretamente do vício do produto e da demora excessiva no reparo.

9. O dano moral está configurado pela recusa injustificada de garantia, pela demora excessiva no reparo, pela quebra de confiança e pelo descaso no pós-venda, situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e afeta a dignidade do consumidor.

10. O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o valor do bem, o tempo de privação e o caráter pedagógico-punitivo da indenização.

IV.

Dispositivo e tese

11. Recursos de Apelação não providos. Honorários advocatícios majorados de 15% para 18% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: "1. Configura-se relação de consumo quando o veículo adquirido, ainda que utilizado para deslocamentos profissionais, não é objeto de revenda, restando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica do adquirente pessoa física em face das fornecedoras, aplicando-se a Teoria Finalista Mitigada. 2. A concessionária autorizada responde solidariamente com a fabricante pelos vícios do produto, por integrar a cadeia de fornecimento ao comercializar o veículo e prestar assistência técnica. 3. Aplica-se a Teoria da Vida Útil do Produto quando veículo seminovo de alto valor apresenta falha catastrófica em sistema essencial poucos meses após revisão, frustrando a legítima expectativa de durabilidade, ainda que expirada a garantia contratual. 4. Incumbe ao fornecedor comprovar a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor mediante prova pericial idônea, não sendo suficientes laudos unilaterais ou diagnósticos internos. 5. A privação do uso do veículo por prazo superior a 30 dias, aliada à recusa injustificada de garantia, configura dano moral indenizável, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 6o, VIII, 12, § 3o, III, 14, 18, § 1o, 26, § 3o e 47; CC, arts. 186, 422, 757 e 792; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível
1011861-23.2024.8.11.0040, Rel. Desa. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Julgado em 25/02/2026
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por
CAROLINA VEÍCULOS LTDA.
(id 223132938) e
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
(id 223163919) contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sorriso/MT (id 220360081), que julgou procedentes os pedidos formulados por
WILLIAN GOMES DE LIMA
em ação indenizatória por danos materiais e morais.

Na inicial, o autor narrou que adquiriu o veículo VW Amarok V6, placa BZB0I96, ano 2021, em 03/07/2024. Relatou que em 31/08/2024 o veículo apresentou pane no sistema de injeção, sendo guinchado à concessionária ré em 03/09/2024. Informou que a garantia foi negada sob alegação de uso de combustível de má qualidade, sendo oferecidas as peças como "cortesia", mas cobrada a mão de obra no valor de R$ 3.365,50. Acrescentou que o veículo permaneceu 38 dias na oficina, gerando despesas com locação de veículo reserva (R$ 4.895,98) e guincho (R$ 610,00). Requereu a condenação das rés ao pagamento de danos materiais de R$ 8.871,48 e danos morais de R$ 10.000,00.

A apelante
CAROLINA VEÍCULOS LTDA.
apresentou contestação (id 199205394) arguindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva e denunciando à lide a fabricante Volkswagen. No mérito, defendeu a inaplicabilidade do CDC por uso comercial do bem, alegou culpa exclusiva do consumidor devido ao combustível adulterado e limalha no sistema, e sustentou a inexistência de ato ilícito.

A litisdenunciada
VOLKSWAGEN DO BRASIL
apresentou contestação (id 213808095) arguindo a inaplicabilidade do CDC. No mérito, sustentou que o veículo estava fora da garantia contratual (prazo e quilometragem), que o defeito decorreu de agente externo (combustível) e que as peças foram fornecidas por mera liberalidade. Impugnou os danos materiais e morais pleiteados.

A sentença recorrida aplicou a Teoria Finalista Mitigada para reconhecer a relação de consumo, inverteu o ônus da prova, afastou a ilegitimidade passiva da concessionária com base na responsabilidade solidária da cadeia de fornecimento, e reconheceu o vício do produto pela aplicação da Teoria da Vida Útil. Condenou as rés solidariamente ao pagamento de R$ 8.871,48 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id 223132938), a apelante
CAROLINA VEÍCULOS
sustenta: (i) inaplicabilidade do CDC porque o veículo seria utilizado para atividade comercial (compra e venda de caminhões); (ii) ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade pela garantia seria exclusiva da fabricante; (iii) culpa exclusiva do consumidor pelo uso de combustível adulterado e mau uso do veículo; (iv) inaplicabilidade da Teoria da Vida Útil diante do mau uso comprovado; (v) inexistência de ato ilícito e de danos materiais indenizáveis; (vi) inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, redução do quantum indenizatório.

A apelante
VOLKSWAGEN DO BRASIL
(id 223163919) apresenta argumentos similares, acrescentando que: (i) o veículo foi adquirido usado, com mais de 100.000 km rodados e fora da garantia contratual; (ii) as três últimas revisões foram realizadas em desconformidade com o plano de manutenção; (iii) houve identificação de limalha no óleo do motor, indicando uso de combustível adulterado; (iv) a concessão de peças em cortesia foi mera liberalidade; (v) não há responsabilidade da fabricante por valores pagos exclusivamente à concessionária.

Nas contrarrazões (id 225011728), o apelado refuta as teses recursais, sustentando que: (i) o veículo não é objeto de revenda, sendo utilizado para deslocamentos profissionais, pessoais e familiares; (ii) há hipossuficiência técnica e econômica que justifica a aplicação do CDC; (iii) as apelantes não produziram prova pericial para comprovar o alegado uso de combustível adulterado; (iv) o defeito na bomba de alta pressão é problema crônico e recorrente na Amarok; (v) a última revisão foi realizada apenas quatro meses antes da pane, sem que a concessionária identificasse qualquer problema; (vi) aplica-se a Teoria da Vida Útil do Produto; (vii) houve demora excessiva no reparo (38 dias), ultrapassando o prazo legal de 30 dias; (viii) os danos materiais e morais estão devidamente comprovados.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por
CAROLINA VEÍCULOS LTDA.
(id 223132938) e
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
(id 223163919) contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sorriso/MT (id 220360081), que julgou procedentes os pedidos formulados por
WILLIAN GOMES DE LIMA
em ação indenizatória por danos materiais e morais
.

PRELIMINARES

DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

A questão central preliminar reside na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes.

As apelantes sustentam que o apelado não se enquadra no conceito de consumidor previsto no art. 2o do CDC, pois utiliza o veículo para atividade comercial (compra e venda de caminhões), não sendo destinatário final do produto. Argumentam que a aplicação da Teoria Finalista Mitigada seria indevida, pois não haveria vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

Contudo, a análise dos elementos constantes nos autos revela situação diversa. O apelado adquiriu o veículo Amarok V6 para utilização em seus deslocamentos profissionais, pessoais e familiares. Conforme narrado nas contrarrazões (id 225011728), o veículo não é objeto de revenda nas transações comerciais realizadas pelo apelado, que atua como vendedor de caminhões. O automóvel serve como meio de locomoção para visitar clientes, realizar negócios e atender compromissos cotidianos da família.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que, mesmo quando o bem é adquirido para uso profissional, a relação de consumo pode ser reconhecida se demonstrada a vulnerabilidade do adquirente. A Teoria Finalista Mitigada permite a aplicação do CDC quando a pessoa física ou jurídica, ainda que não seja destinatária final econômica do produto, apresente-se em estado de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor.

No presente caso, a vulnerabilidade técnica do apelado é manifesta. Trata-se de pessoa física que atua como vendedor de caminhões, sem conhecimento especializado em mecânica automotiva, especialmente quanto aos sistemas complexos de injeção eletrônica de veículos modernos como a Amarok V6. A hipossuficiência técnica para avaliar as condições mecânicas do veículo e contestar os diagnósticos apresentados pelas apelantes é evidente.

Além disso, a disparidade econômica entre o consumidor pessoa física e as empresas apelantes - uma fabricante multinacional e uma concessionária autorizada - configura vulnerabilidade econômica. A assimetria informacional e a posição de superioridade técnica das fornecedoras justificam a proteção consumerista.

Portanto,
correta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, conforme decidido na sentença recorrida
.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Reconhecida a relação de consumo, a inversão do ônus da prova encontra amparo no art. 6o, VIII, do CDC, que estabelece como direito básico do consumidor "
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
".

No caso concreto, estão presentes os requisitos para a inversão: verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica do consumidor. O apelado apresentou documentação demonstrando a aquisição do veículo seminovo, a realização de revisões periódicas na concessionária apelante, a ocorrência da pane quatro meses após a última revisão, e as tratativas para o reparo.

As apelantes, por sua vez, alegaram que o defeito decorreu de uso de combustível adulterado, mas não produziram prova técnica idônea dessa alegação. Embora tenham juntado fotografias (id 199205397) e mencionado diagnóstico interno, não realizaram perícia técnica judicial capaz de comprovar inequivocamente a causa do defeito. Quando instadas a especificar provas, ambas as apelantes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (id 216065806 e 216730243).

A produção de prova pericial era essencial para demonstrar a excludente de responsabilidade alegada pelas apelantes. Laudos unilaterais produzidos pela própria parte interessada não possuem a força probatória necessária para afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor. A opção pelo julgamento antecipado, dispensando a perícia, implica assumir o risco de não comprovar o fato impeditivo do direito do autor.

Assim,
correta a inversão do ônus da prova determinada na sentença recorrida
.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA

A apelante Carolina Veículos sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, argumentando que a responsabilidade pela garantia e fornecimento de peças seria exclusiva da fabricante.

Contudo, o sistema de proteção ao consumidor estabelece a responsabilidade solidária de
todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vícios de qualidade do produto
, nos termos do art. 18 do CDC. A concessionária, ao comercializar o veículo e prestar assistência técnica autorizada, integra a cadeia de consumo e responde solidariamente com o fabricante pelos danos causados ao consumidor.

Assim, concessionária e fabricante possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto ou defeito do serviço, por integrarem a cadeia de consumo. A solidariedade permite ao consumidor escolher contra quem demandar, facilitando o acesso à justiça e a efetivação de seus direitos.

No caso concreto, todas as tratativas para o reparo foram realizadas entre o apelado e a concessionária Carolina Veículos, que recebeu o veículo, realizou o diagnóstico, comunicou a negativa de garantia e executou o conserto mediante pagamento da mão de obra. A concessionária não atuou como mera intermediária, mas como prestadora direta do serviço de assistência técnica.

Portanto,
a concessionária possui legitimidade passiva para responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor, devendo ser mantida no polo passivo da demanda
.

DA GARANTIA CONTRATUAL E DA TEORIA DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO

As apelantes argumentam que o veículo estava fora da garantia contratual, pois havia ultrapassado os 100.000 km de rodagem e o prazo de três anos desde a fabricação. Sustentam ainda que as revisões não foram realizadas adequadamente, o que afastaria a cobertura.

A análise dos documentos revela que o veículo foi fabricado em 2021 e adquirido pelo apelado em julho de 2024, portanto com aproximadamente três anos de fabricação. A última revisão foi realizada em
23/04/2024
(id 193867157), quando o veículo contava com 100.868 km rodados. A pane ocorreu
em 31/08/2024
, apenas quatro meses após essa revisão.

Embora o veículo tenha ultrapassado a quilometragem de 100.000 km prevista no manual de garantia para uso comercial, aplica-se ao caso a Teoria da Vida Útil do Produto, consagrada pela jurisprudência.

Segundo essa teoria, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 26, § 3o, ao tratar dos vícios ocultos, adotou o critério da vida útil do bem, e não apenas o da garantia contratual. Portanto, se o defeito oculto surge dentro da expectativa de duração do componente (ex: motor, câmbio), o fornecedor é responsável, mesmo após a garantia de fábrica.

Assim, o fornecedor pode ser responsabilizado pelo vício mesmo depois de expirada a garantia contratual, quando o defeito se manifesta durante o período de vida útil esperado do produto. Tratando-se de veículo de alto valor agregado, fabricado em 2021, não é razoável que apresente falha catastrófica no sistema de injeção com apenas três a quatro anos de uso, frustrando a legítima expectativa de durabilidade do consumidor.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem aplicado essa teoria em casos semelhantes, reconhecendo a responsabilidade do fornecedor por vícios manifestados após o término da garantia contratual, quando o produto não atende às legítimas expectativas de qualidade e durabilidade.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PROVA PERICIAL INVIÁVEL E DESNECESSÁRIA AO CASO CONCRETO. INCÊNDIO EM VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE. VÍCIO OCULTO. DEFEITO NÃO SUBORDINADO AO PRAZO DE GARANTIA. RECALL E BAIXA QUILOMETRAGEM. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais decorrentes de incêndio espontâneo em veículo da autora durante o uso, condenando a montadora ao pagamento de R$ 10.000,00, com correção monetária e juros, além de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) preliminar de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial; (ii)
a responsabilidade objetiva da fabricante, mesmo após o prazo contratual de garantia, diante de suposto vício oculto e a configuração do dano moral
; (iii) o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração ou redução.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial é indeferida por ser inútil, diante da suficiência da prova documental.

4. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando a prova do defeito, do dano e do nexo causal, conforme o art. 12 do CDC.

5. A existência de recall e a baixa quilometragem de rodagem demonstram vício oculto, cuja responsabilidade não se limita ao prazo de garantia, nos termos do art. 26, § 3o, do CDC.

6. Incêndio espontâneo com risco à integridade física e perda total do veículo configura dano moral indenizável.

7. O valor fixado a título de danos morais de R$ 10.000,00 é proporcional e adequado ao caso concreto, sem necessidade de alteração.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recursos de Apelação não providos.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando demonstrada a suficiência da prova documental.

2.
A responsabilidade do fabricante por vício oculto não se subordina ao prazo contratual de garantia, mas sim ao critério da vida útil do bem
.

3. Incêndio espontâneo em veículo com falha de segurança configura dano moral indenizável, ainda que o bem se encontre fora do prazo de garantia, quando demonstrada a existência de vício oculto."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 12, 14, 18, 26, § 3o; CPC, arts. 370, p.u., 355, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 984.106/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 04.10.2012, DJe 20.11.2012; STJ, AgInt no AREsp 1.457.765/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 19.08.2019, DJe 22.08.2019; TJMT, Ap. Cív. 1003815-21.2019.8.11.0040, Rel. Des. Anglizey Solivan, j. 28.01.2026, DJE 03.02.2026. (N.U 1011861-23.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 02/03/2026)

Quanto à alegação de irregularidade nas revisões, observo que a última revisão foi realizada pela própria concessionária apelante em abril de 2024. Se havia alguma irregularidade ou problema no veículo, deveria ter sido identificado e comunicado ao proprietário naquela oportunidade. A concessionária não pode se beneficiar de sua própria omissão em detectar problemas durante a revisão para posteriormente negar a garantia.

DA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DO COMBUSTÍVEL ADULTERADO

As apelantes sustentam que o defeito decorreu de culpa exclusiva do consumidor, pelo uso de combustível de má qualidade, o que teria causado oxidação no sistema de alimentação e danos na bomba de alta pressão.

A responsabilidade do fornecedor por vício do produto é objetiva, nos termos do art. 18 do CDC. Contudo, essa responsabilidade pode ser afastada pela comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsto no art. 12, § 3o, III, do CDC.

O ônus de provar a excludente de responsabilidade recai sobre o fornecedor. No caso concreto, as apelantes não se desincumbiram desse ônus probatório. Embora tenham alegado a existência de limalha no sistema e oxidação causada por combustível adulterado, não produziram prova técnica idônea dessa alegação.

As fotografias juntadas pela concessionária (id 199205397) não possuem identificação clara do veículo e não foram acompanhadas de laudo técnico pericial. O diagnóstico interno realizado pela própria concessionária não possui a imparcialidade necessária para comprovar a causa do defeito. Quando instadas a produzir prova pericial judicial, ambas as apelantes optaram pelo julgamento antecipado da lide.

Além disso, conforme apontado pelo apelado nas contrarrazões (id 225011728), o defeito na bomba de alta pressão é problema crônico e recorrente nos veículos Amarok, amplamente noticiado em canais especializados e objeto de inúmeras reclamações de consumidores. Essa circunstância reforça a tese de vício de fabricação, e não de mau uso.

A alegação de uso de combustível adulterado não foi comprovada por análise técnica do combustível presente no tanque do veículo. Não há laudo atestando a qualidade do diesel utilizado pelo apelado. A mera constatação de resíduos no sistema de alimentação não é suficiente para comprovar a origem externa do problema, pois tais resíduos podem decorrer de falha no próprio sistema de filtragem do veículo.

Portanto,
não restou demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, devendo ser mantida a responsabilidade das apelantes pelo vício do produto
.

DOS DANOS MATERIAIS

As apelantes contestam a condenação ao pagamento de danos materiais, argumentando que não praticaram ato ilícito e que os valores não lhes foram pagos diretamente.

Os danos materiais comprovados nos autos totalizam R$ 8.871,48, compostos por: (i) mão de obra do conserto: R$ 3.365,50; (ii) locação de veículo reserva: R$ 4.895,98; (iii) guincho: R$ 610,00.

Quanto à mão de obra, embora a fabricante tenha fornecido as peças como "cortesia", a cobrança da mão de obra foi indevida, pois o reparo decorreu de vício do produto não solucionado adequadamente. Se o defeito estava coberto pela garantia legal ou pela vida útil do produto, o conserto deveria ter sido integral, sem ônus para o consumidor.

Em relação à locação de veículo reserva, a privação do uso do veículo por 38 dias, ultrapassando o prazo legal de 30 dias previsto no art. 18, § 1o, do CDC, obriga as fornecedoras a ressarcirem os custos com veículo substituto. O consumidor não pode ficar indefinidamente sem o bem adquirido enquanto aguarda o reparo. As despesas com locação são consequência direta da demora excessiva no conserto.

O argumento de que as apelantes não receberam diretamente esses valores não afasta o dever de indenizar. A responsabilidade solidária permite que o consumidor seja ressarcido por qualquer dos integrantes da cadeia de fornecimento, independentemente de quem efetivamente recebeu os valores. Eventual direito de regresso entre as fornecedoras deve ser discutido em ação própria.

O guincho também é despesa decorrente diretamente da pane do veículo, devendo ser ressarcida.

Portanto,
os danos materiais estão devidamente comprovados e devem ser mantidos
.

DOS DANOS MORAIS

As apelantes sustentam que não houve dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano. Subsidiariamente, requerem a redução do quantum indenizatório.

Contudo, a situação vivenciada pelo apelado ultrapassa o mero dissabor. O consumidor adquiriu veículo seminovo de alto valor, confiando na qualidade do produto e na assistência técnica das fornecedoras. Quando o veículo apresentou defeito, teve a garantia negada de forma injustificada, sendo obrigado a arcar com custos de reparo e a ficar privado do bem por 38 dias.

A recusa administrativa de garantia, baseada em diagnóstico unilateral não comprovado, a demora excessiva no reparo, e a necessidade de recorrer ao Judiciário para ver seu direito reconhecido configuram dano moral indenizável. A quebra de confiança, a frustração da legítima expectativa e o descaso no pós-venda afetam a dignidade do consumidor e justificam a compensação pecuniária.

O valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o valor do bem, o tempo de privação, a conduta das fornecedoras e o caráter pedagógico-punitivo da indenização, sem gerar enriquecimento sem causa.

Portanto,
o dano moral está configurado e o quantum indenizatório é adequado, devendo ser mantido
.

DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser majorados quando não houver provimento do recurso. A sentença fixou honorários em 15% sobre o valor da condenação. Considerando o desprovimento integral dos recursos,
majoro os honorários advocatícios para 18% sobre o valor da condenação, a serem suportados solidariamente pelas apelantes
.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
,
mantendo integralmente a sentença recorrida, e majoro os honorários advocatícios de 15% para 18% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, a serem suportados solidariamente pelas apelantes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026